Tribunal: STF
Processo: HC 250998
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 873.160/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, I, na forma do art. 71, todos do Código Penal) e de fotografar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente (art. 240, §1º, da Lei 8.069/1990). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o Juiz ao sentenciar, não atendeu o principio social da reprimenda, agravando de forma aviltante, sem que houvesse fundamentação para tal desiderato. Assim, requer-se a concessão da ordem, redimensionando a pena privativa de liberdade à patamares menores. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Conforme destacado pelo STJ, 



    O Tribunal de Justiça, ao afastar a insurgência apresentada pela defesa do paciente, destacou (fl. 24): 



    [...] 



    No mais, é de ser dito, não houve uso das elementares do tipo, mas das circunstâncias factuais, em que houve Sua Excelência, o sentenciante, por bem recrudescer a pena na primeira fase considerada a especificidade da conduta (coito anal), o que em si não releva arbítrio ou ilegalidade. Ademais, é de se anotar, o agravamento da pena foi pautado, ainda, na reincidência (específica, é bom que se diga) e nas consequências, o que revela de plano que não se trata de algo irrefletido ou caprichoso. 



    A individualização se deu de forma bastante justificada, e tanto parece evidente o seu acerto que, repito, a contestação se deu apenas agora, desfocada (em revisão criminal) e descolada dos elementos que fundamentaram a sentença. 



    A ação, portanto, não cumpre os requisitos legais, na medida em que apenas traduz a insatisfação do requerente com os termos da condenação. 



    Em linhas gerais, a Corte estadual afastou qualquer ilegalidade na fixação da pena do paciente, não sendo, perceptível, neste momento, qualquer constrangimento a ser sanado por este Relator, até porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de aumento decorrente da negativação das circunstâncias não está estipulado no Código Penal, de forma que, com base em fundamentação concreta, devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena (HC n. 416.254/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/10/2017). 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025.



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente